Tribunal: TJSP
Processo: 0902440-13.2012.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ção de novas vagas – Manual para Gestão da Lotação Prisional formulado pelo Conselho Nacional de Justiça que trata a transferência entre estabelecimentos penais como medida excepcional - Ausência de omissão do Estado – Dificuldades e obstáculos reais do administrador que não são salvo-conduto para não implantar a política pública, mas que devem ser observados na forma legal – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0902440-13.2012.8.26.0037; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 06/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

06/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Superlotação dos estabelecimentos prisionais de Araraquara – Pretensão de transferência de condenados e detentos para outros estabelecimentos prisionais, proibindo-se o ingresso de novos presos até que seja comprovada a existência de estrutura física e funcional no local que os comporte - Necessidade de contextualização dos fatos e dos obstáculos, assim

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Superlotação dos estabelecimentos prisionais de Araraquara – Pretensão de transferência de condenados e detentos para outros estabelecimentos prisionais, proibindo-se o ingresso de novos presos até que seja comprovada a existência de estrutura física e funcional no local que os comporte - Necessidade de contextualização dos fatos e dos obstáculos, assim como das dificuldades reais da Administração Pública para a implantação da política pública – Artigo 22, "caput" e § 1o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) – Demonstração de que o Estado de São Paulo tem adotado medidas para a redução da população carcerária, além da implementação de novas vagas – Manual para Gestão da Lotação Prisional formulado pelo Conselho Nacional de Justiça que trata a transferência entre estabelecimentos penais como medida excepcional - Ausência de omissão do Estado – Dificuldades e obstáculos reais do administrador que não são salvo-conduto para não implantar a política pública, mas que devem ser observados na forma legal – Sentença mantida – Recurso improvido.